Tribunal: STF
Processo: ARE 1547664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. SÚMULAS 7/STJ, 211/STJ, 282/STF, 283/STF E 356/STF. INAPLICABILIDADE, NO CASO. ART. 8º, §§ 1º, I, E 4º, I, DA LEI 10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. ATIVIDADE QUE SE DEVE ENQUADRAR NO CONCEITO DE PRODUÇÃO. CEREALISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.



    I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.



    II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por contribuinte que exerce a atividade de cerealista, sujeito ao regime não cumulativo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, objetivando a declaração do direito ao ressarcimento do crédito presumido, previsto no art. 8º, caput, da Lei 10.925/2004, assegurado aos produtores (pessoas jurídicas, inclusive cooperativas) de mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal. Denegada a segurança, pelo Juízo de 1º Grau, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, deu provimento à Apelação do impetrante e reformou a sentença, concedendo o writ, daí a interposição do Recurso Especial, pela Fazenda Nacional.



    III. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, no caso, pois a solução da controvérsia requer simples revaloração jurídica dos fatos incontroversos, delineados pela Corte de origem, a qual foi categórica ao afirmar que as atividades exercidas pelo impetrante, objeto de análise, para fins do creditamento em questão, consistem apenas em classificação, limpeza, secagem e armazenagem de grãos in natura de origem vegetal. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 283/STF, uma vez que todos os fundamentos do acórdão recorrido foram impugnados. Inaplicabilidade igualmente do óbice das Súmulas 211/STJ, 282/STF e 356/STF, haja vista que as questões, objeto do Recurso Especial, foram expressamente decididas, pelo Tribunal de origem.



    IV. A Segunda Turma do STJ, recentemente, ao julgar o REsp 1.667.214/PR e o REsp 1.670.777/RS, sobre a matéria ora em debate, superou, à unanimidade, o óbice da Súmula 7/STJ, concluindo, no mérito, por maioria, que, da leitura do art. 8º, § 1º, I, e § 4º, I, da Lei 10.925/2004, depreende-se que "(a) têm direito ao crédito presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista; e que (b) os cerealistas não têm direito ao crédito presumido". Assentou, ainda, que, "para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista, transformando-os em outros" (STJ, REsp 1.667.214/PR e REsp 1.670.777/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2020).



    V. A análise dos fatos delineados pelo Tribunal a quo denota que as atividades desenvolvidas pela recorrida – limpeza, secagem, classificação e armazenagem de grãos in natura de origem vegetal – não ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o inciso I do § 4º do art. 8º da Lei 10.925/2004.



    VI. Recurso Especial provido. Segurança denegada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, VIII; 145, § 1º; 149, § 2º, I; 150, II; 153, § 3º, III; 170, IV; 187, I, e 195, I, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente